Tribunal: TJBA
Processo: 0006250-51.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006250-51.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: ALMIR DE JESUS DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
JAIRA CAPISTRANO DA CRUZ SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO E JULGAMENTO DO FEITO.

JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO.
INCABÍVEL SUA APRECIAÇÃO.
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO.

RECONHECIMENTO DO
DIREITO
DO AUTOR
AO CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA. INSS. DIFERENÇAS A SEREM APURADAS QUANTO À REVISÃO DA SUPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA PETROS
E POR CONSEGUINTE A FIXAÇÃO DOS

ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
PRELIMINARES AFASTADAS. APELO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 0006250-51.2011.805.0001
, em que é
Apelante
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS,
e Apelado
ALMIR DE JESUS DE AZEVEDO.

A C O R D A M

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
C
ONHECER PARCIALMENTE
da apelação
,
e na
parte conhecida,
DAR
PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso,
reformando parcialmente a sentença,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des(a). Presidente

DESA. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça